Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Vistos. ACOLHO a emenda de ID 36155672 e DEFIRO à reclamante os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de Reclamação ajuizada por CASSIANE GIRELLI contra o Acórdão n.o 1405007 proferido nos autos do recurso inominado cível n.° 0704635-64.2021.8.07.0005, julgado pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que restou assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA. RECEBIMENTO DO IMÓVEL SEM QUALQUER RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À TUTELA DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de resolução contratual, ao argumento de que não seria cabível o desfazimento do contrato após o recebimento do imóvel pelo adquirente e usufruto por mais de 2 (dois) anos. Aduz a autora/recorrente que há cláusula contratual que estabelece que a ausência do exercício de qualquer faculdade contratual será interpretada como mera tolerância, não importando renúncia a direitos e faculdades não exercidas, de modo que não poderia ser aplicada ao caso a teoria da supressio. Aduz ainda que a inversão do ônus da prova requerida na inicial não foi objeto de decisão pelo Juízo de origem. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida à recorrente. Contrarrazões no ID 29889823. III. A recorrente adquiriu cota de imóvel em regime de multipropriedade, cujo prazo de entrega, já computada a tolerância, era 01/10/2018. O imóvel foi entregue em 03/03/2019, sendo recebido pela recorrente sem qualquer ressalva. Em 04/05/2021 a recorrente propôs a presente ação com o objetivo de resolver o contrato em razão do descumprimento do prazo de entrega por parte da vendedora. IV. Com efeito, o art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão do inadimplemento de uma das partes, sem prejuízo das perdas e danos. O descumprimento do prazo de entrega é presumido em função da revelia, além de ter sido demonstrado pela recorrente. Não obstante, a resolução do contrato com base nesse fundamento não é mais possível. Isso porque a recorrente recebeu o imóvel mais de 2 (dois) anos antes da propositura da ação, dele usufruindo por todo esse período, sem qualquer objeção. O inadimplemento que autoriza o desfazimento contratual deve ser atual, ou seja, deve existir ao tempo do exercício da pretensão de resolução. Uma vez recebido o imóvel, a obrigação da vendedora está concluída e, por consequência, automaticamente está extinta a possibilidade de resolução do contrato com argumento no descumprimento do prazo de entrega. V. Configura comportamento contraditório a alteração da postura da recorrente, que recebeu o imóvel sem qualquer ressalva, tendo permanecido inerte por longo período. Seria ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que a ré foi pega de surpresa com a nova postura contraditória. Configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade. VI. Dos ensinamentos de Nelson NERY Jr. extrai-se que: "A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamento anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando o outro contratante." (NERY Jr. Nelson. Código civil comentado. 4a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 415). VII. Destaco, ademais, que a existência da cláusula 120a em nada interfere na solução da demanda. Ainda que a disposição contratual estabeleça como mera tolerância o não exercício de direitos previstos no contrato ou que sejam dele decorrentes, certo é que a leitura da cláusula deve ser feita de acordo com a boa-fé, da tutela de confiança e das legítimas expectativas, da função social e tendo em mente sempre o princípio da manutenção dos contratos. Portanto, mesmo que receber o imóvel com atraso não configure, em tese, renúncia a direitos, certo é que o direito de resolução não mais subsiste em razão do próprio ato de recebimento, pelo menos não com fundamento no descumprimento do prazo de entrega. VIII. Por fim, a inversão do ônus da prova no caso se mostra desnecessária, uma vez que a própria revelia tem como efeito material a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial. Além disso, a Súmula 543 do STJ não tem aplicação no caso, uma vez que a resolução do contrato não foi admitida. IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. X. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1405007, 07046356420218070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, afronta aos artigos 6°, do Código de Defesa do Consumidor, 112, 113, IV, 421, 422 e 425 do Código Civil, e 141, 489, § 1°, e 988, II, do Código de Processo Civil, que o acórdão reclamado não aplicou a cláusula contratual que afasta de modo expresso a supressio, bem como não se pronunciou acerca do pedido de inversão do ônus da prova e de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a inaplicabilidade da supressio ao caso e, ao fim, requer o provimento da presente reclamação, para que seja cassado o acórdão reclamado. É o relato do necessário. DECIDO. Na forma do artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte, o Relator indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgada. O caso é de manifesta inadmissibilidade. Com efeito, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese dos autos, todavia, nenhum dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo reclamante, ao longo de suas razões, são decorrentes do julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência nem incidente de resolução de demandas repetitivas. Ante o exposto, de plano, com fundamento no artigo 198, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO o processamento da presente relação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora